Tribunal: TJES
Processo: 0032662-34.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032662-34.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON DE SOUZA VAILLANT e outros (3)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0032662-34.2009.8.08.0024

EMBARGANTES: ROBSON DE SOUZA VAILLANT E VANDERSON DE SOUZA VAILLANT

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS PELA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA MULTA CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Robson de Souza Vaillant e Vanderson de Souza Vaillant contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação, mantendo a condenação dos embargantes em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com aplicação de multa civil de R$ 20.000,00 a cada réu, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão em relação ao uso de depoimentos e à apreciação de provas; (ii) estabelecer se as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas retroativamente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de correção nos embargos de declaração refere-se a proposições internas da decisão, não se configurando quando o embargante busca discutir a contrariedade da decisão com elementos dos autos, entendimento jurisprudencial ou teses defensivas.

4. Inexiste obscuridade ou contradição no uso do depoimento pré-judicial de Luiz Henrique de Souza, que foi considerado em conjunto com outros elementos de prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

5. O acórdão não é omisso quanto ao depoimento da testemunha Maria Júlia dos Santos, que foi ratificado em juízo, conforme fundamentação expressa.

6. As omissões alegadas quanto à inexistência de provas e à ausência de dolo específico não se sustentam, pois o acórdão apreciou as provas e formou convicção clara sobre as condutas dos requeridos.

7. As alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021 são aplicáveis retroativamente apenas em casos que envolvam a extinção de modalidades culposas de atos de improbidade e a revogação de incisos que descreviam condutas ímprobas, como o art. 11, inciso I, da LIA.

8. A condenação pelo art. 11, inciso I, da LIA deve ser afastada, com redimensionamento das sanções impostas, especialmente a redução da multa civil de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de embargos de declaração de Vanderson de Souza Vaillant desprovido. Recurso de Robson de Souza Vaillant parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição nos embargos de declaração refere-se exclusivamente a proposições internas da decisão.

2. A retroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa aplica-se às ações em curso no que tange à extinção de modalidades culposas e à revogação de dispositivos que descreviam condutas ímprobas, como o art. 11, inciso I.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 370; Lei 8.429/1992 (LIA), arts. 9º, I e IV, 11, I; Lei 14.230/2021; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2022 (Tema 1.199); STF, RE 1452533 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaração, negar provimento ao recurso interposto por VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e conferir parcial provimento ao recurso interposto por ROBSON DE SOUZA VAILLANT, para reformar parcialmente a sentença e minorar a multa civil arbitrada em desfavor de cada um dos requeridos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da revogação do ato de improbidade administrativa anteriormente previsto no art. 11, I, da LIA.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração
opostos por
ROBSON DE SOUZA VAILLANT E VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
em face do acórdão (ID 7296889) que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelos ora embargantes e por Marcelo Cirino Barbosa e Igreja Universal do Reino de Deus, mantendo incólume a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou os requeridos ao pagamento de multa civil, em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando, ainda, em relação aos 03 (três) primeiros, a perda da função pública eventualmente exercida e a suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos.

Em suas razões (ID 7527466), Vanderson de Souza Vaillant sustenta que o acórdão impugnado padece de contradição/obscuridade em relação à utilização do depoimento pré-judicial de Luiz Henrique de Souza, pois
“para condenar os requeridos, a r. sentença se vale de elementos pré-judiciais
”. Ainda, alega que o acórdão é omisso em relação à alegação de que o depoimento da testemunha Maria Júlia dos Santos teria sido colhido sob violência.

Por sua vez, em seu recurso de embargos de declaração (ID 7527172) Robson de Souza Vaillant alega, em síntese, que o acórdão objurgado não levou em consideração a necessária aplicação retroativa das alterações feitas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/21.

Ainda, alega que o acórdão é omisso porque não considerou a inexistência de provas aptas a comprovar, indene de dúvidas as condutas supostamente a ele imputadas e deixa de considerar as provas apresentadas pela defesa.

Por fim, sustenta que também há omissão pois inexiste prova judicializada do dolo específico a eles atribuído.

Devidamente intimada, a Procuradoria de Justiça Cível apresentou contrarrazões no ID 8250720.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VANDERSON DE SOUZA VAILLANT

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Conforme relatado, o embargante alega, primeiramente, a ocorrência contradição ou obscuridade em relação à utilização do depoimento pré-judicial de Luiz Henrique de Souza.

Como cediço, a contradição passível de impugnação pela via dos Aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão. Não se presta, portanto, a via dos embargos de declaração, a apresentação de teses que buscam sustentam a contrariedade da decisão com elementos dos autos, dispositivos de lei, entendimentos jurisprudenciais, ou teses defensivas, hipótese em que se estaria configurada a chamada contradição externa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2.
Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
4. Não há contradição entre o acórdão e a jurisprudência quando é demonstrado que há diferença entre a legislação aplicável ao processo em julgamento e a legislação considerada por ocasião da edição da súmula ou da fixação da tese jurisprudencial. 4. Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração,, 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2024)

Ainda, destaco que a obscuridade pode ser compreendida como a falta de clareza e precisão da decisão, que não permite a certeza a respeito das questões decididas.

No caso em apreço, inexiste qualquer vício de contradição ou obscuridade no acórdão em relação à utilização do depoimento de Luiz Henrique de Souza, colhido na fase inquisitiva perante o Ministério Público Estadual.

Na realidade, à luz do livre convencimento motivado, o aludido elemento de prova foi utilizado em conjunto com os demais para formar a convicção do julgador, hipótese que certamente não configura obscuridade e, muito menos, contradição interna.

De igual modo, não merece prosperar a tese de omissão apresentada pelo recorrente.

Como dito, na forma preconizada pelo artigo 370, do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento, sopesar as provas dos autos, e, de forma fundamentada, apresentar suas razões de decidir, sem que isso configure qualquer mácula e, tampouco, omissão.

Vale destacar, por oportuno, que o acórdão objurgado deixa claro que o depoimento testemunhal de Maria Julia dos Santos foi inclusive ratificado em juízo, o que se denota a partir do seguinte excerto:

MARIA JULIA DOS SANTOS
(Vol II - às fls. 235/241 do pdf), ao prestar seu depoimento perante a Promotoria de Justiça, confirmou todos os fatos até então narrados:

[...] no ano de 2005, ROBSON VAILLANT disse a depoente que ela não iria mais trabalhar como doméstica e sim com ele na Assembléia, e que ele "daria uma oportunidade a ela"; QUE, ela entregou então os documentos necessários para a admissão e começou a trabalhar no Gabinete do Deputado [...]
a depoente realmente passou a receber SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO e o valor referido era pago em espécie pela pessoa de MARCELO
, Chefe de Gabinete do Deputado ROBSON VAILLANT;
QUE, a conta da depoente para receber os vencimentos da Assembléia foi aberta com a ajuda do irmão do Deputado, de nome WANDERSON VAILLANT
; QUE, a depoente
nunca teve a posse do seu cartão bancário
, pois este
cartão ficava com a pessoa de MARCELO, o qual, inclusive, pagava à depoente, durante o período em que a mesma esteve na Assembléia, o valor de SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO
; QUE, a depoente nunca recebeu ticket alimentação e nem sabe se tinha direito a tal benefício [...] QUE, no começo de 2007, a depoente voltou a trabalhar como doméstica para o Deputado ROBSON VAILLANT no apartamento onde o mesmo morava sozinho em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES; QUE, a depoente, mesmo nesse período, tinha que ir na Assembléia Legislativa receber das mãos de MARCELO o valor de TREZENTOS REAIS correspondentes às faxinas realizadas três vezes por semana na residência do Deputado ROBSON VAILLANT [...]
QUE, a depoente chegou a pegar uma fotocópia de seu contracheque
no Departamento de Pessoal e, inclusive, guarda ele consigo;
QUE, foi então que ela viu que o salário dela era de "MIL E TANTOS REAIS"
, não sabendo precisar o valor; QUE, foi MARGARETE, a amiga da depoente, que a alertou sobre o fato de o Deputado estar ficando com parte do salário dela; QUE, depois que ela constatou que os alertas de MARGARETE eram verdadeiros [...] que a depoente nunca foi ao Banestes da Assembleia para fazer saques dos valores de seus vencimentos [...] que nao se sentia útil na Assembleia por não sabia desenvolver nenhuma atividade.

Não por outro motivo que a sentença, ao analisar o depoimento em voga, assentou que:

Conforme evidenciado pelo depoimento acima prestado, a nomeação da depoente Maria Júlia dos Santos para exercer cargo comissionado no gabinete do primeiro requerido foi
totalmente dissociada da finalidade constitucionalmente estabelecida para cargos desta natureza
, sendo que os três primeiros requeridos atuaram de forma concisa com objetivo de auferir proveito econômico indevido.

Em princípio, a depoente acima identificada narra que não detinha capacidade técnica para exercer qualquer serviço no gabinete do primeiro requerido, se sentindo inútil por tal razão. Ora! No entender deste julgador, tal situação, por si só, já ensejaria em gasto público descabido e irregular, eis que a Administração Pública não recebia sua contraprestação, a saber, o efetivo desempenho das atividades da servidora contratada.

Mas não é só. A
ex-funcionária do primeiro requerido aponta ainda que nunca foi detentora de seu cartão de conta salário, sendo que durante todo o período em que laborou na ALES o mesmo ficava na posse do requerido Marcelo Cirino e este, por seu turno, repassava para a depoente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie
. O requerido Vanderson Vaillant, pelo teor do depoimento acima colacionado, cuidou de, na posse dos documentos necessários, abrir as contas dos servidores lotados no gabinete do primeiro requerido.

Este ponto também merece destaque. Conforme relatado, por seus supostos serviços na Assembleia Legislativa, a Sra. Maria Júlia recebia a quantia acima identificada, a saber, R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo,
ao confrontar tal informação com o documento encaminhado pela Presidência da Casa de Leis deste Estado (fls. 138/138) observo que seus vencimentos eram na casa de R$ 1.975,92
(um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
A própria depoente atesta que somente teve ciência do seu real salário quando buscou maiores informações no departamento de pessoal da ALES
.

O referido depoimento prestado por
MARIA JULIA DOS SANTOS
, inclusive,
restou ratificado sob o crivo do contraditório
(Vol VI - fls. 93/99 do pdf), oportunidade em que confirmou que
“no período em que trabalhava na Assembleia o
seu cartão bancário ficava com Marcelo
; que certa feita a
depoente obteve cópia de um contracheque da Assembleia, onde constava aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) de salário, mas a depoente afirma que sempre recebia R$600,00
(seiscentos reais) em espécie mais o dinheiro da passagem; que a depoente reitera que não sabia desenvolver atividades na Assembleia, pois estava acostumada a trabalhar em casa de família, portanto não sabia lidar com computador; que a depoente chegou a trabalhar como diarista no apartamento do Sr Robson, sendo os pagamentos efetuados na forma como lida o depoimento;
que cedeu a senha bancária a quem ficava com o cartão, ou seja, Marcelo
”.

[...]

Nesse contexto, portanto, por se apresentar a sentença proferida escorada nos
depoimentos inquisitoriais
refletidos na
prova documental
colacionada e nos
testemunhos
colhidos sob o
crivo do contraditório
que não vejo motivos para dela dissentir, apresentando-se, ao meu sentir, sobretudo pelo todo arcabouço probatório coligido,
infundadas as alegações voltadas à nulidade das provas ante à suposta pressão exercida pelo órgão de acusação
, com reflexos em inúmeras outras teses suscitadas nos capítulos dos apelos.

Dessa, forma, repito,
inexistem motivos para alterar a condenação proferida
que deixa clara a atuação, de
forma consciente e deliberada
, da Igreja Universal do Reino de Deus em utilizar servidor público que eram custeados única e exclusivamente pelo Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, visando benefícios, por sua vez, alheios ao da Administração Pública.

De igual forma, a vasta prova produzida, submetida - repito - ao devido contraditório, torna idene de dúvida que Vanderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, junto ao época Deputado Estadual Robson de Souza Vaillant, procederam a retenção indevida de salários de servidores públicos em prática conhecida por “rachid”.

[...]

Assim, a despeito da densidade das inúmeras teses defensivas apresentadas pelos recorrentes, entendo que a prova - num contexto geral - ratifica, justamente, a conclusão que restou alcançada na sentença proferida.

[...]

Denota-se, portanto, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar a prova dos autos, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, o embargante tenta alterar a conclusão externada, para que haja reforma do pronunciamento e seja absolvido da prática das condutas ímprobas a ele imputadas.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ROBSON DE SOUZA VAILLANT

De início, no que pertine às teses de omissão do acórdão em relação à alegação de inexistência de provas aptas a comprovar as condutas a ele imputadas; à não apreciação das provas apresentadas pela defesa e à inexistência de prova judicializada sobre o dolo específico a ele atribuído, tenho que as mesmas conclusões firmadas em relação aos embargos de declaração opostos por Vanderson de Souza Vaillant aplicam-se ao presente expediente.

Isso porque, conforme exposto, o acórdão objurgado foi claro ao sopesar as provas apresentadas e firmar seu convencimento, sem que isso configure omissão.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada.
O não acatamento das teses contidas no recurso não constitui omissão, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com seu livre convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Inconformismo que deverá ser articulado pelas vias recursais adequadas. Pronunciamento embargado que exauriu a matéria trazida a julgamento e que, portanto, permanece inalterado.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJRJ; APL 0082568-09.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 23/08/2024; Pág. 1026)

[...]
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados. (TJDF; EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020; 187.9345; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 12/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

Nesse contexto, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Noutro giro, tenho que assiste parcial razão ao embargante no que tange à aplicação das alterações legislativas promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021.

Isso porque, no que concerne à aplicação retroativa da indigitada legislação, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.139), em caráter de repercussão geral, firmou as seguintes teses:

[...] 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Com efeito, apesar de ter sido reconhecido que a nova legislação não se aplica a demandas já atingidas pelo trânsito em julgado, firmou-se o entendimento de que o novo regime é aplicável às ações de improbidade administrativa em curso que tratem sobre condutas culposas, independentemente da fase em que se encontram.

Fixadas essas premissas, é necessário apreciar o caso em apreço frente às aludidas alterações, sendo certo que a Corte Suprema reconheceu que a retroatividade, nesses casos, é feita de forma excepcional, apenas reconhecendo, no momento, ser possível aplicar o novo regime às ações em curso em relação (i) à extinção das modalidades culposas de atos de improbidade e (ii) aos dispositivos revogados que previam condutas ímprobas.

Portanto, não merecem ser acolhidas as teses do embargante afetas à aplicação das alterações legislativas que não guardem relação com os dois pontos supramencionados, pois inexiste reconhecimento, por parte das Cortes de Sobreposição, de que a irretroatividade do novo regime jurídico seria irrestrita.

Tanto é assim que, em relação a questões processuais, o Pretório Excelso tem se manifestado pela irretroatividade das aludidas alterações, sob a ótica do Princípio do
Tempus Regit Actum.
É o que ocorre, a título de exemplo, com a prescrição intercorrente, em relação à qual o C. STF decidiu que as referidas normas não retroagem.

A partir disso, destaco que a extinção das modalidades culposas de atos de improbidade não é apta a alterar o cenário dos autos, pois, ao longo de toda a tramitação processual, foi imputado aos requeridos a conduta dolosa de improbidade administrativa, com o especial fim de obter proveito ou benefício indevido.

Tal fato é de fácil constatação a partir do seguinte excerto do voto condutor:

[...] Consta da inicial que Robson de Souza Vaillant, ocupando o cargo de deputado estadual, engendrou, juntamente com os demais requeridos, um esquema de apropriação de parte dos vencimentos de servidores lotados em seu gabinete, sendo tal prática conhecida por “rachid”.

Esclareceu, ainda, a peça de ingresso, que as nomeações dos servidores comissionados para o gabinete do à época Deputado Estadual, Robson de Souza Vaillant, se efetivaram, principalmente, em decorrência de trabalho eleitoral pretérito e de suas ligações com a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual funcionou como pastor.

Informou que, conforme investigação realizada, diversos servidores comissionados não teriam suas funções desempenhadas junto ao Poder Legislativo deste Estado, desempenhando atividades, inclusive, estranhas ao interesse público.

Assim, além da ausência do efetivo serviço em prol da Administração, foi descoberto que os requeridos se apropriavam de parte dos vencimentos dos servidores nomeados, apontando, ainda, que a Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa de seu administrador, teria plena ciência das práticas adotadas pelos demais requeridos, sendo conivente e corroborando para a prática do ato ímprobo.

Após todo tramitar da ação, restou proferida sentença,
em 16 de maio de 2016
,
que, ao analisar os elementos probatórios constantes da
ação de improbidade administrativa,
julgou procedente o pedido autoral e, via de consequência, amparado no artigo 12, incisos I e III, da Lei nº 8.429/92 (da época), condenou os ora recorrentes ao pagamento de multa civil, determinando, ainda, em relação às pessoas de
MARCELO CIRINO BARBOSA
,
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
e
VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
a perda de função pública eventualmente exercida, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 anos.

Baseou-se, para tanto, conforme já ressaltado, no fato de que os atos praticados se amoldariam aos tipos trazidos no
artigo 9º, caput e inciso I e IV
e
artigo 11, caput e inciso I
, todos da Lei nº 8.429/92, com a seguinte redação à época:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Pautam-se, por sua vez, as defesas, sobretudo, na ausência de elementos probatórios a ensejar a condenação, bem como na inexistência do elemento subjetivo (dolo) nas condutas narradas.

[...]

Assim, conquanto a Lei nº 14.230/2021 tenha extirpado a possibilidade de configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa (art. 1º, § 1º e § 3º, LIA), tal discussão não interfere diretamente no deslinde do caso em tela, uma vez que, independente do momento da prática do ato e da legislação a ser aplicada na espécie, a presença do dolo é
conditio sine qua non
para a condenação do agente ora Apelado.

Fixada tal premissa, assento que em depoimento colhido junto a 8ª Promotoria Cível de Vitória pela pessoa de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
(Vol. I - fls. 68/75 do pdf), este esclareceu que “
indo conversar com Vanderson Vaillant a respeito do cargo para o qual acabara de ser indicado pelo deputado Robson Vaillant, recebeu do mesmo a seguinte determinação:
que, ao receber o pagamento correspondente ao mês trabalhado, deveria ficar apenas com R$ 900,00 (novecentos reais), entregando o restante de seu salário em espécie, inclusive o valor do ticket alimentação, a ele Vanderson;
que a nomeação do depoente se deu em data de 2 de fevereiro de 2006”.

Pontuando, dessa forma, a prática de ilícito que teria sido submetido pelo então Deputado Estadual e seu irmão Vanderson Vaillant, narrou
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
, inclusive, ter ciência se
tratar de conduta disseminada no local
, enumerando, em condições similares, as pessoas de Cleidilea Rodrigues Lima, Maria Júlia do Santos e dentre outros, senão vejamos:

[...]
que quem ocupava o cargo do depoente anteriormente era a
senhora Cleidilea Rodrigues Lima
, também indicada pelo deputado Robson Vaillant;
que soube da própria Cleidilea que foi ela exonerada porque em um determinado mês a mesma precisou dos valores de seus próprios vencimentos em sua integralidade e não repassou aquilo que "devia" a Vanderson Vaillant;
[...] que o depoente
sabe, de conversas com os outros assessores e funcionários indicados por Robson Vaillant, que todos eles tem que reservar uma parcela de seus vencimentos para repassar ao próprio deputado e a seu irmão Vanderson
, sendo esses valores maiores ou menores dependendo do cargo ocupado; que o depoente sabe que a
empregada doméstica do deputado Robson Vaillant, de nome
Maria Julia
dos exerceu o cargo em comissão de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar, recebendo vencimentos em torno de R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais), e atualmente exerce a mesma, o cargo em comissão de assistente de gabinete, cujos vencimentos giram em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais); que
Maria Julia só fica com R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo sempre devolvido o restante de seus salários a Vanderson
; que Vanderson tem um esquema com o gerente do Banestes da ALES, de nome Otávio, e fica com o cartão magnético de Maria Julia, sacando mensalmente todo o valor de seu vencimento e dando a mesma apenas R$ 400,00; que Maria Julia, pessoa humilde do interior da Bahia, nunca foi à ALES; que
Sebastião Cardozo Terra
, nomeado para exercer o cargo em comissão de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar no gabinete do deputado Robson Vaillant,
é sogro de Vanderson, e reside na cidade do Rio de Janeiro
, Bairro de Vila Kennedy, vindo ao Espirito Santo apenas para passear e visitar sua filha;
que Vanderson fica com o cartão em nome de Sebastião e embolsa o valor total dos vencimentos deste último usando o mesmo esquema no Banestes acima apontado
; que o depoente também conhece
Saioriara Cordeiro Rodrigues
, que é obreira da Igreja Universal do Reino de Deus; que Saionara inicialmente foi indicada para o cargo de coordenadora geral de gabinete, pelo deputado Robson Vaillant, com
vencimento aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas só ficava com R$ 800,00
(oitocentos reais),
reclamando sempre muito disso com o depoente
; que Saionara em um determinado mês, precisou do dinheiro e não repassou toda a quantia combinada, acabando por ser rebaixada para o cargo em comissão de auxiliar de gabinete, com salários em torno de R$ 380,00, mais ticket; que Saionara só não foi exonerada em razão de sua ligação com a Igreja Universal; que
Élenir Francisca Novaes
é uma senhora pacata moradora do interior do Estado e, ao que sabe o depoente, é mãe de um amigo do deputado Robson Vaillant que trabalha no setor de raio-x do Hospital Dório Silva;
que Elenir nunca trabalhou na ALES, apesar de ocupar o cargo em comissão de coordenadora geral do gabinete do deputado Robson Vaillant; que Vanderson também retém o cartão do Banestes da senhora Elenir e movimenta a conta da mesma livremente, não sabendo o depoente se Elenir fica com alguma parte de seus vencimentos
; [...] que sabedor da irregularidade desta conduta, resolveu procurar o Ministério Público e denunciar os fatos a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis; que desde ontem está sendo pressionado por Vanderson para entregar o dinheiro devido, tendo recebido várias ligações.

Concluiu,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA,
em seu depoimento perante a Promotoria Cível, que “
no entender do depoente,
o deputado Robson Vaillant sabe de tudo que acontece no seu gabinete, mas seu irmão Vanderson fica a frente para dar proteção ao deputado
; que os vencimentos do depoente são de R$ 2.223,00 e, com os descontos legais o valor cai para aproximadamente R$ 1.800,00; que,
repetindo o depoente fica com apenas R$ 900,00, entregando a Vanderson o restante
, inclusive o ticket-alimentação que tem valor de R$ 483,00, o que perfaz um total de R$ 1383,00
”.

O referido depoimento, por sua vez,
guarda reflexo com os atos de nomeações/exoneração anexados
(Vol I - fls. 79/95 do pdf), comprovando que os servidores citados
detém vínculo funcional com o Poder Legislativo
, sendo, inclusive, parte deles
lotados diretamente no Gabinete do à época Deputado Robson Vaillant
, conforme se infere dos documentos enviados pela Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Vol I - fls. 281/283 do pdf).

Em consonância, ainda, com todo o esboçado, segue os documentos de fls. 213/259 do pdf (Vol I), demonstrado que a instituição financeira operadora dos cartões de conta salário dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Banestes) encaminhou registros que comprovam o recebimento dos mencionados cartões pelos servidores vinculados ao, à época, Deputado Robson Vaillant.

Soma-se, também, a todo este acervo probatório produzido, o depoimento prestado por
JEFERSON JUNIO RODRIGUES SILVA
(Vol II - fls. 161/163 do pdf) em que, de igual forma, relata a prática de “rachid” ocorrida, acrescendo, inclusive, a figura do também acusado Marcelo Cirino, com atuação ativa no referido ilícito. Vejamos:

[...]
QUE o cargo comissionado ocupado pelo depoente era vinculado ao gabinete do deputado Robson Vaillant
; QUE o depoente conheceu o deputado Robson na Igreja Universal na época em que o citado parlamentar era pastor; QUE o
depoente recebia vencimentos na ordem de R$ 930,00
; QUE no início de 2002, quando o depoente foi convidado para ocupar o cargo comissionado em questão,
o chefe de gabinete do deputado Robson Vaillant, Sr. Marcelo Cirino, em companhia de Cristina (secretária do deputado), disse ao depoente que este teria que repassar parte de seus vencimentos, no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), para uma terceira pessoa
, mensalmente;
QUE Marcelo Cirino estabeleceu esse repasse como condição para o depoente ser nomeado
[...] que no dia em que o depoente recebia seu pagamento, ou, no máximo, três dias depois, Carlos e/ou Paulo Cesar iam até a ALES e procuravam o depoente a fim de receberem o valor combinado; QUE o depoente efetuava o pagamento a Carlos e/ou Paulo Cesar sempre em espécie; QUE esse "procedimento" se deu durante todo o período em que o depoente ocupou o cargo comissionado na ALES;
QUE Marcelo Cirino justificou essa "operação" dizendo que Carlos também tinha que ser remunerado porque "ajudara na política do deputado"
; [...] QUE depois que o depoente foi exonerado
soube que essa prática acontecia com outros funcionários do gabinete do deputado Robson Vaillant
, podendo indicar os
funcionários Luis Henrique e Scheron
; QUE o depoente já ouviu comentários, mas nunca presenciou o próprio deputado receber algum valor correspondente aos vencimentos de seus assessores; QUE o depoente conheceu a pessoa de Vanderson Vaillant, irmão do deputado Robson, mas nunca tratou desse assunto diretamente com ele [...] QUE no apartamento do deputado Robson Vaillant, o depoente
conheceu Maria Júlia dos Santos, a qual realizava serviços domésticos, aparentando ser a empregada doméstica do deputado; QUE Maria Júlia é morena clara, aparentando uns 35 anos, de estatura mediana
;

MARIA JULIA DOS SANTOS
(Vol II - às fls. 235/241 do pdf), ao prestar seu depoimento perante a Promotoria de Justiça, confirmou todos os fatos até então narrados:

[...] no ano de 2005, ROBSON VAILLANT disse a depoente que ela não iria mais trabalhar como doméstica e sim com ele na Assembléia, e que ele "daria uma oportunidade a ela"; QUE, ela entregou então os documentos necessários para a admissão e começou a trabalhar no Gabinete do Deputado [...]
a depoente realmente passou a receber SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO e o valor referido era pago em espécie pela pessoa de MARCELO
, Chefe de Gabinete do Deputado ROBSON VAILLANT;
QUE, a conta da depoente para receber os vencimentos da Assembléia foi aberta com a ajuda do irmão do Deputado, de nome WANDERSON VAILLANT
; QUE, a depoente
nunca teve a posse do seu cartão bancário
, pois este
cartão ficava com a pessoa de MARCELO, o qual, inclusive, pagava à depoente, durante o período em que a mesma esteve na Assembléia, o valor de SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO
; QUE, a depoente nunca recebeu ticket alimentação e nem sabe se tinha direito a tal benefício [...] QUE, no começo de 2007, a depoente voltou a trabalhar como doméstica para o Deputado ROBSON VAILLANT no apartamento onde o mesmo morava sozinho em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES; QUE, a depoente, mesmo nesse período, tinha que ir na Assembléia Legislativa receber das mãos de MARCELO o valor de TREZENTOS REAIS correspondentes às faxinas realizadas três vezes por semana na residência do Deputado ROBSON VAILLANT [...]
QUE, a depoente chegou a pegar uma fotocópia de seu contracheque
no Departamento de Pessoal e, inclusive, guarda ele consigo;
QUE, foi então que ela viu que o salário dela era de "MIL E TANTOS REAIS"
, não sabendo precisar o valor; QUE, foi MARGARETE, a amiga da depoente, que a alertou sobre o fato de o Deputado estar ficando com parte do salário dela; QUE, depois que ela constatou que os alertas de MARGARETE eram verdadeiros [...] que a depoente nunca foi ao Banestes da Assembleia para fazer saques dos valores de seus vencimentos [...] que nao se sentia útil na Assembleia por não sabia desenvolver nenhuma atividade.

Não por outro motivo que a sentença, ao analisar o depoimento em voga, assentou que:

Conforme evidenciado pelo depoimento acima prestado, a nomeação da depoente Maria Júlia dos Santos para exercer cargo comissionado no gabinete do primeiro requerido foi
totalmente dissociada da finalidade constitucionalmente estabelecida para cargos desta natureza
, sendo que os três primeiros requeridos atuaram de forma concisa com objetivo de auferir proveito econômico indevido.

Em princípio, a depoente acima identificada narra que não detinha capacidade técnica para exercer qualquer serviço no gabinete do primeiro requerido, se sentindo inútil por tal razão. Ora! No entender deste julgador, tal situação, por si só, já ensejaria em gasto público descabido e irregular, eis que a Administração Pública não recebia sua contraprestação, a saber, o efetivo desempenho das atividades da servidora contratada.

Mas não é só. A
ex-funcionária do primeiro requerido aponta ainda que nunca foi detentora de seu cartão de conta salário, sendo que durante todo o período em que laborou na ALES o mesmo ficava na posse do requerido Marcelo Cirino e este, por seu turno, repassava para a depoente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie
. O requerido Vanderson Vaillant, pelo teor do depoimento acima colacionado, cuidou de, na posse dos documentos necessários, abrir as contas dos servidores lotados no gabinete do primeiro requerido.

Este ponto também merece destaque. Conforme relatado, por seus supostos serviços na Assembleia Legislativa, a Sra. Maria Júlia recebia a quantia acima identificada, a saber, R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo,
ao confrontar tal informação com o documento encaminhado pela Presidência da Casa de Leis deste Estado (fls. 138/138) observo que seus vencimentos eram na casa de R$ 1.975,92
(um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
A própria depoente atesta que somente teve ciência do seu real salário quando buscou maiores informações no departamento de pessoal da ALES
.

O referido depoimento prestado por
MARIA JULIA DOS SANTOS
, inclusive,
restou ratificado sob o crivo do contraditório
(Vol VI - fls. 93/99 do pdf), oportunidade em que confirmou que
“no período em que trabalhava na Assembleia o
seu cartão bancário ficava com Marcelo
; que certa feita a
depoente obteve cópia de um contracheque da Assembleia, onde constava aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) de salário, mas a depoente afirma que sempre recebia R$600,00
(seiscentos reais) em espécie mais o dinheiro da passagem; que a depoente reitera que não sabia desenvolver atividades na Assembleia, pois estava acostumada a trabalhar em casa de família, portanto não sabia lidar com computador; que a depoente chegou a trabalhar como diarista no apartamento do Sr Robson, sendo os pagamentos efetuados na forma como lida o depoimento;
que cedeu a senha bancária a quem ficava com o cartão, ou seja, Marcelo
”.

Reafirmando a prática dos ilícitos em alusão, se apresenta os esclarecimentos prestados por
SCHERON SILVA NUNES
(Vol II - às fls. 251/255 do pdf), delimitando sua participação direta junto a Igreja Universal do Reino de Deus, embora fosse custeada por recursos oriundos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo:

Que o declarante trabalhou pelo período de dois anos, de fevereiro de 2003 à janeiro de 2005, no Gabinete do Deputado Robson Vaillant, na função de auxiliar de gabinete;
Que antes de assumir seu cargo na Assembléia Legislativa trabalhou para o Deputado Robson Vaillant no Comitê de Campanha, por quase um ano, ou seja, de fevereiro à dezembro de 2002
; Que de
fevereiro de 2003 até setembro do mesmo ano trabalhou exclusivamente no Gabinete do Deputado
;
Que após esse período foi procurada pela esposa do Deputado Robson Vailiant para que passasse a trabalhar somente na Central da Escola Bíblica Infantil (EBI) da Igreja Universal do Reino de Deus
, localizada na Av Reta da Penha no 2534, Vitória;
que na EBI trabalhava cadastrando as voluntária como "tias", pessoas que atendiam crianças filhas de membros da igreja, durante a realização dos cultos; Que permaneceu nessa situação até janeiro de 2005
;
Que durante todo esse período recebia seus salários pelo cargo que foi contratada na Assembléia Legislativa
; Que em dezembro de 2004 em conversa com o Deputado Robson Vailllant no interior de seu gabinete o qual propôs que dividisse o seu Abono anual percebido como servidora da Assembléia com a estagiária de nome Lorraine, proposta que não foi aceita pela declarante dizendo que só dividiria o abono se fosse uma determinação do Deputado, pois, por iniciativa própria não faria qualquer divisão; Que no mês de janeiro de 2005, mais precisamente no dia primeiro, foi informada pelo Deputado que seu cargo deveria ficar vago, e que seria contratada pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cariacica, porém, a promessa não se consumou, e seu cargo na Assembléia Legislativa passou a ser ocupado pela Lorraine, que, igualmente à declarante, presta seus serviços na EBI; Que Lorrane, assim como a declarante, percebe seus vencimento através da Assembléia Legislativa; Que caso semelhante ao relatado pela declarante deu-se com o motorista do Gabinete do Deputado Robson Vaillant, Sr. Jéferson, Que dito motorista logo que foi contratado recebeu a proposta do Deputado de dividir mensalmente seu salário com a pessoa de Júnior e Carlos, pessoas que não possuíam qualquer vinculo empregatício ou de estágio com a Assembléia Legislativa, apenas trabalharam na campanha do Deputado Robson Vaillan [...]
Que a declarante pode afirmar que o irmão do chefe de Gabinete, Sr. Marcelo Cirino Barbosa, apesar de ser contratado pelo Gabinete do Deputado Robson Vaillant, jamais exerceu qualquer atividade no Gabinete do dito Deputado e, nem sequer comparece no gabinete após sua nomeação
[...] Que apesar de na época estar trabalhando na EBI, sabia de tudo que se passava no Gabinete do Deputado Robson Vaillant, pois mantinha sempre contato com o restante do pessoal que trabalhava no Gabinete, principalmente com a pessoa de Luís Henrique e ele sempre relatava o que se passava e as pessoas que estavam trabalhando no Gabinete.

Em juízo, inclusive,
SCHERON SILVA NUNES
(Vol V - às fls. 507/513 do pdf), “
confirma seu depoimento prestado às fls. 3101312, que confirma o fato de ser servidora da assembléia mas exercia as funções na igreja universal na escola bíblica
”.

Nesse ponto, inclusive, restou ressaltado pela sentença que:

Com relação à quarta requerida (Igreja Universal do Reino de Deus), tenho por satisfatoriamente evidenciado que determinados servidores ligados ao primeiro requerido, de fato,
desempenharam suas funções no âmbito da referida instituição religiosa, conforme depoimentos aqui já colacionados
.

Ademais, a realização de tais tarefas ou trabalhos, embora custeadas por recurso da Assembleia Legislativa deste Estado,
em nada contribuíam para o interesse público
.

Ao revés, visavam o benefício exclusivo da quarta requerida
. Ora!
Ainda que a igreja requerida tenha colaborado na campanha eleitoral do primeiro requerido, tal situação não legitima o desvio de servidores públicos para benefício única e exclusivamente da instituição religiosa aqui mencionada
.

A corroborar todo o dito, destaco, ainda, trecho (Vol. II - fl. 467 do pdf) do
posicionamento adotado pelo Magistrado da 7ª Vara do Trabalho de Vitória
quando da prolação de sentença no bojo de
reclamação trabalhista

movida por Scheron da Silva Nunes

em face da recorrida Igreja Universal Reino de Deus
, no sentido de que “
a cessão da Autora para a Igreja Ré em 09/2003, com ônus para a AL/Es,
não parece se revestir em ato de plena legalidade
, ainda que a pretexto de servir a um suposto escritório avançado do Deputado Robson Vaillant, haja vista que a sua condição anterior de pastor da Igreja Ré, que a propósito o apoiou na campanha eleitoral e disponibilizou seu rebanho para o trabalho correspondente
torna tal relação demasiadamente promíscua e, portanto, de difícil separação do trabalho para a Igreja e do trabalho em tal escritório
. Todavia, essa virtual ilegalidade não transmuda o fato de a Autora confessadamente haver cumprido as mesmas atribuições do período anterior à nomeação, para o qual aceita tacitamente a condição de voluntária, sem vínculo de emprego
”.

Nesse contexto, portanto, por se apresentar a sentença proferida escorada nos
depoimentos inquisitoriais
refletidos na
prova documental
colacionada e nos
testemunhos
colhidos sob o
crivo do contraditório
que não vejo motivos para dela dissentir, apresentando-se, ao meu sentir, sobretudo pelo todo arcabouço probatório coligido,
infundadas as alegações voltadas à nulidade das provas ante à suposta pressão exercida pelo órgão de acusação
, com reflexos em inúmeras outras teses suscitadas nos capítulos dos apelos.

Dessa, forma, repito,
inexistem motivos para alterar a condenação proferida
que deixa clara a atuação, de
forma consciente e deliberada
, da Igreja Universal do Reino de Deus em utilizar servidor público que eram custeados única e exclusivamente pelo Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, visando benefícios, por sua vez, alheios ao da Administração Pública.

De igual forma, a vasta prova produzida, submetida - repito - ao devido contraditório, torna idene de dúvida que Vanderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, junto ao época Deputado Estadual Robson de Souza Vaillant, procederam a retenção indevida de salários de servidores públicos em prática conhecida por “rachid”.

Ou seja, por meio de vontade livre e consciente de cada um dos acusados que, unidos, viabilizaram, de forma desejada e com plena ciência da ilegalidade de suas condutas, a apropriação indevida do salários de servidores públicos ligados ao Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, utilizando-se, sobretudo, do cargo público - de por um deles alcançado - para tal fim.

[...]

Assim, a despeito da densidade das inúmeras teses defensivas apresentadas pelos recorrentes, entendo que a prova - num contexto geral - ratifica, justamente, a conclusão que restou alcançada na sentença proferida, cujo dispositivo restou assim redigido:

[...]

Portanto, é inconteste que a alteração legislativa que revogou as modalidades culposas de atos administrativos não atinge a situação em apreço.

Por outro lado, é de se notar que os requeridos também foram condenados pela prática do ato de improbidade administrativa antes previsto no art. 11, inciso I, da LIA, cujo dispositivo, antes de sua revogação, preconizava o seguinte:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Sucede que a referida disposição foi revogada pela Lei 14.230/2021 e, com fulcro nas conclusões firmadas no já mencionado Tema 1.199, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem aplicado a referida tese - aplicação da Lei 14.230/2021 às ações em curso no que tange à extinção da modalidade culposa - para as hipóteses em que houve revogação dos incisos que descreviam condutas ímprobas, como se vê a partir do seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.

III – Agravo improvido.

(STF, RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)

Portanto, é forçoso concluir que a condenação dos requeridos com base no referido dispositivo não pode subsistir, permanecendo hígida, contudo, a tipificação das condutas dos acusados ao art. 9º, incisos I e IV.

Desse modo, ao se afastar a condenação pelo art. 11, I, certo é que as sanções aplicadas devem ser redimensionadas.

Destaco, ainda, que em que pese o presente recurso tenha sido interposto apenas por Robson de Souza Vaillant, tenho que a alteração das sanções deve ser estender a todos os litisconsortes, pois, nos termos do art. 1.005, do CPC,
“o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita
”.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DANO AO ERÁRIO. ART. 9º, CAPUT. ART. 10, VIII. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (ART. 1º, § 4º). LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.199.
DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES PROVIDAS. EXTENSÃO DA DECISÃO AOS RÉUS QUE NÃO RECORRERAM. 1. Trata-se de apelações interpostas por Paulino Pereira dos Santos e Elimar Guilherme Pagel Filho em face de sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pela União em desfavor do ex-prefeito do município de Novo Alegre/TO, de pessoa jurídica supostamente beneficiada e de seu representante legal, bem como do engenheiro responsável pela fiscalização da obra tida por irregular e que foi objeto de convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE reforma e ampliação de escola municipal, julgou procedente o pedido, condenando os requeridos na conduta do art. 10, VIII da Lei n. 8.429/92. 2. A Justiça Federal é competente para conhecer e julgar a ação, considerando que as irregularidades apontadas dizem respeito a verbas de origem federal transferidas ao Município de Novo Alegre/TO, que são fiscalizadas por ente federal. 3. Para a configuração de quaisquer das condutas ímprobas de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios da administração pública, previstas nos art. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, sempre deve estar presente o dolo específico, sendo insuficiente a culpa grave e até mesmo o dolo genérico, consoante inteligência dos §§ 2º e 3º do art. 1º do referido diploma, alterado pela Lei n. 14.230/2021. Igualmente, é necessária a comprovação de que o agente público visava obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (art. 11, § 2º).
4. Considerando a natureza sancionatória da Lei n. 8.429/92, e ante o entendimento de que o princípio da retroatividade da Lei Penal mais benéfica alcança as Leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, há que ser aplicada retroativamente a Lei n. 14.230/2021, no que diz com as condutas tidas por ímprobas e em relação às sanções a elas impostas, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199.
(ARE 843989, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-251 divulg 09-12-2022 public 12-12-2022). [...] 9.
Consoante disposto no art. 1.005 do CPC/15, que fundamenta o efeito expansivo subjetivo do recurso, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, ou seja, mesmo tendo sido os demais ocupantes do polo passivo da demanda inertes na recorribilidade da sentença, que não lhes foi benevolente, havendo entrelaçamento fático nas imputações, o recurso interposto por outro litisconsorte lhes aproveitará, dada a necessidade de haver tratamento igualitário entre as partes.
10. Apelações a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos em relação a todos os réus, nos termos do item 8. (TRF 1ª R.; AC 0000028-18.2011.4.01.4300; Décima Turma; Relª Desª Fedª Daniele Maranhão Costa; DJe 17/07/2024)

Fixada essa premissa, relembro que o Juízo
a quo
, amparado no art. 12, incisos I e III, condenou todos requeridos ao pagamento de multa civil no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada um e, também condenou os agentes políticos à perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Sobreleva acentuar que as condutas imputadas aos requerentes são graves, ainda que haja exclusão do tipo anteriormente previsto no art. 11, I. Afinal, os elementos dos autos demonstram que os recorrentes promoveram esquema de rachadinhas no âmbito da Assembleia Legislativa, desvirtuando os vencimentos dos servidores em seu benefício particular, além de efetivar a contratação de indivíduos que sequer exerciam suas funções. Trata-se, notadamente, de conduta que viola os princípios da moralidade e eficiência, caros ao Direito Administrativo.

Portanto, ainda que se exclua a conduta de praticar ato visando fim proibido em lei - art. 11, I -, certo é que as condutas de (i) receber, para si ou para outrem, dinheiro ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, decorrente das atribuições do agente público - art. 9º, I, e (ii) utilizar, em serviço particular o trabalho de servidores, empregados ou de terceiros contratados - art. 9º, IV, são extremamente graves, o que não justifica que as sanções imputadas sejam amplamente abrandadas.

Nesse sentido, vale destacar que o atual art. 12, I, estabelece que, no caso de condenação pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 9º - enriquecimento ilícito -, poderão ser decretadas as seguintes sanções:

(i) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;

(ii) perda da função pública;

(iii) suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos;

(iv) pagamento de multa civil;

(v) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos.

Por outro lado, nos casos de condenação pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 11 - violação aos princípios da administração - as possíveis sanções são as seguintes:

(i) multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida;

(ii) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por prazo não superior a 4 (quatro) anos.

Com efeito, considerando que foi imputado aos agentes públicos a suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos, não verifico razões para alterar a aludida sanção, uma vez que o prazo já se encontra muito abaixo ao máximo legal.

Assim, tenho que a alteração nas sanções fixadas deve se dar em relação ao valor arbitrado a título de multa civil, motivo pelo qual reputo apropriado minorar o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos requeridos, em razão da exclusão da condenação pela prática de ato anteriormente previsto no art. 11, I, da LIA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
, para reformar parcialmente a sentença e minorar a multa civil arbitrada em desfavor de cada um dos requeridos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da revogação do ato de improbidade administrativa anteriormente previsto no art. 11, I, da LIA.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/09/2024 às 13:42:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52951605092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios de Vanderson de Souza Vaillant e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Robson de Souza Vaillant.